Tribunal: TJDFT
Processo: 0716638-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716638-45.2021.8.07.0007 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDO: JOANA D ARC ARAUJO CORREIA, BRICIO MICAELLES DE ARAUJO CORREIA, HAIONE DAVELINO DE ARAUJO CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. COPARTICIPAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos hospitais é objetiva quando se circunscreve às hipóteses de serviços relacionados ao estabelecimento propriamente dito (estadia, instalações físicas, serviços auxiliares). Contudo, quando se relaciona ao serviço do próprio médico, como profissional liberal, o CDC determina que o seu regime de responsabilidade civil é subjetivo. 2. Verificada a falha na prestação dos serviços médicos e reconhecido nexo de causalidade entre a conduta médica e o resultado morte causado ao paciente, exsurge o dever de indenizar do hospital. 3. Reconhece-se o dano material consistente na assunção de despesas médicas referentes ao pagamento da coparticipação do plano de saúde em virtude do atendimento perante o hospital. 4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 5. Apelo provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV, e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional decorrente da ausência de manifestação sobre o laudo pericial oficial que afastou o nexo de causalidade entre a conduta do hospital e o dano alegado, bem como sobre os motivos que levaram à valorização do parecer técnico unilateral dos recorridos; b) artigo 479 do CPC, insurgindo-se contra o afastamento da conclusão alcançada no laudo pericial; c) artigos 14, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, e 927, todos do Código Civil, afirmando que não pode ser responsabilizado, uma vez que o laudo pericial concluiu pela inexistência de falha médica e nexo causal, sendo o evento uma fatalidade decorrente da condição clínica do paciente. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 75403658). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado na suposta afronta aos artigos 479 do CPC, 14, §§ 3o e 4o, do CDC, 186, 187, e 927, todos do CCb. Isso porque o órgão julgador, após detido exame do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Da análise do laudo pericial, verifica-se que a negligência médica está relacionada a não realização do tratamento trombolítico e o uso de manitol no momento oportuno (...) Evidenciada, portanto, a falha na prestação dos serviços médicos e reconhecido o nexo de causalidade entre a conduta médica e o resultado morte causado ao paciente, resta analisar o dever de indenizar do hospital, bem como o valor da indenização. Com relação aos danos morais, configurada a falha no serviço médico, não há como isentar o hospital de responsabilidade, mormente pela negligência no cuidado necessário exigido dos profissionais da área da saúde” (ID 71358399). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a conclusão constante do acórdão integrativo (ID 74431104), no sentido de que “o juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo, com base no princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, formar sua convicção mediante ponderação dos demais elementos probatórios coligidos aos autos”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. VALOR DO IMÓVEL NA DATA DA AVALIAÇÃO PERICIAL, SALVO SE DECORRIDO LONGO PERÍODO ENTRE A IMISSÃO E A PERÍCIA. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, ESCORA-SE EM LAUDO DO INCRA PARA ARBITRAR VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO À JUSTA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não caracteriza violação ao art. 489, II, do CPC, a adoção, pelo acórdão recorrido, de linha argumentativa que vai de encontro ao interesse da parte. 2. O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial produzido no processo, podendo decidir a causa de acordo com outros elementos fático-probatórios existentes nos autos. Precedentes da Primeira Turma. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.165.112/MT, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 75403658). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029